Tribunal: TJDFT
Processo: 0722533-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722533-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. C. C. C. REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO MOREIRA CONSTANTIN AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, conforme ID 27292077. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 23 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora